Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos, etc. A Agravante opõe os presentes Embargos de Declaração contra a Decisão de ID Num. Num. 34309013 - Pág. 1, de minha relatoria, que ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, não adentrou no exame da arguição de ilegitimidade passiva sob pena de supressão de instância. Sustenta que a questão não foi suscitada perante o Juízo a quo, tendo em vista que a liminar em favor da parte autora-agravada foi concedida inaudita altera par e que a negativa de apreciação da preliminar configura cerceamento ao seu direito à prestação jurisdicional. Assevera que a Decisão embargada incorreu em omissão no exame de matéria de ordem pública e pugna pelo provimento dos Declaratórios É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, que não servem a outra finalidade senão a depuração do JULGADO, devendo a parte que os interpõe salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. As assertivas da Embargante, contudo, longe estão de configurar a alegada omissão, vicio que se configura quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto sobre o qual deveria se pronunciar. No caso, a preliminar suscitada não passou despercebida, tanto que a Decisão embargada expressamente esclareceu o motivo pelo qual não poderia ser apreciada, sob pena de supressão de instancia. Se a Agravante-Embargante não está conformada com o que restou decidido, deverá materializar sua irresignação em via própria, não através dos Declaratórios, os quais não se prestam a alterar o que restou decidido. Sendo assim, ausente o alegado vício, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator